Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0702775-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA DOS REIS RABELO AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL (PGFN) DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto DANIELA DOS REIS RABELO contra decisão de ID 183666946, proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF nos autos do Processo Comum n. 0731801-70.2023.8.07.0015 ajuizado em desfavor de UNIÃO FEDERAL. Em decisão de ID. 183666946 o Juízo de Primeiro Grau declinou da competência para a Justiça Federal, nos seguintes termos: Confira-se o dispositivo da Constituição Federal de 1.988, referido pelo autor em seus fundamentos: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; A mera interpretação gramatical do dispositivo constitucional em destaque não é suficiente para a correta definição da competência para o julgamento da presente ação. É necessário desenvolver o raciocínio que evidencia os motivos dessa afirmativa. Por isso, transcreva-se a súmula 15 do STJ: “Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.” A determinação do Superior Tribunal de Justiça quanto à competência da Justiça Estadual, positivada na Súmula 15, seguiu a linha de aplicação da súmula 501 do STF, proferida na vigência da pretérita constituição brasileira de 1.967, e que assim estatui: “Compete à Justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.” Alerte-se que o caso dos presentes autos é distinto daqueles que serviram de precedente para as referidas súmulas das Cortes Superiores. Em todos os casos que embasaram a súmula 15 do STJ, os litígios relativos a acidente de trabalho se deram entre empregado contra o INSS, ou INPS, antiga denominação da atual autarquia previdenciária. Do mesmo modo, a súmula 501 do STF, interpretando dispositivo da Constituição de 1.967, foi ancorada em precedentes que tratavam de litígios entre empregados versus ex-IAPETEC, na época, INPS (que viria a ser unificado com o IAPAS para dar origem à atual autarquia previdenciária, o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS). As razões históricas para o disposto na súmula 501 do STF são importantes para a adequada compreensão da interpretação que será exposta nos próximos parágrafos. No julgamento do primeiro precedente (Conflito de Jurisdição no 3.893), em seu relatório, o Ministro Aliomar Baleeiro expôs que se tratava ação de indenização por acidente do trabalho, em que o Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara declinara da competência em razão de ter sido condenado o ex -IAPETEC, e remetera o feito para o Tribunal Federal de Recursos. Este, por sua vez, julgava-se incompetente em face do Ato Institucional no 2/1.965, que havia dado nova redação ao art. 105, §3o, da Constituição de 1.946, e suscitava, por isso, conflito negativo de jurisdição*. Segundo o Ministro, o caso abriu oportunidade para o primeiro pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a interpretação do § 2o, do art. 134, topologicamente situado na seção que tratava dos Juízos e Tribunais do Trabalho, da Constituição de 1.967**, que determinava: "Os dissídios relativos a acidentes do trabalho são da competência da justiça ordinária". A conclusão deste Conflito de Jurisdição foi a de que “justiça ordinária”, no referido dispositivo, significava a Justiça Estadual, em oposição à Justiça Especial do Trabalho. Para entender o porquê desta interpretação, convém trazer a esta discussão pequeno trecho do voto do Ministro Relator no caso: "O amor à simetria constitucional levaria à conclusão de que a "Justiça Ordinária", no caso, deveria ser a dos juízes federais***. A ratio juris, gritante na emenda do Senador G. Marinho, o fundo pragmático que ela trouxe da experiência, e a própria ambiguidade do texto conduzem-me à convicção de que melhor é a construção de que cabe à competência da Justiça Estadual o processo e julgamento das causas de acidentes do trabalho intentadas contra autarquias e empresas federais. Será a do Tribunal de Justiça ou do Tribunal de Alçada, conforme legislação estadual." *Explica o Ministro Eloy da Rocha em seu voto que: “o Ato Institucional no 2, de 27/10/1965, que restaurou os juízes federais deu esta redação ao artigo 105, § 3o, da Constituição de 1.946:” Aos juízes federais compete processar e julgar em primeira instância: a) as causas em que a União ou entidade autárquica federal for interessada como autora, ré, assistente ou oponente, exceto as de falência e acidentes de trabalho". Portanto, vigente o Ato Institucional no 2, a “justiça ordinária”, mencionada no artigo 123, § 1o, da Constituição de 1.946 “ Art 123 - Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre empregados e empregadores, e, as demais controvérsias oriundas de relações, do trabalho regidas por legislação especial. § 1o - Os dissídios relativos a acidentes do trabalho são da competência da Justiça ordinária.”, era, exclusivamente, a justiça ordinária estadual””. **A Constituição de 1967, no art. 134, assim estabelecia: Art 134 - Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre empregados e empregadores e as demais controvérsias oriundas de relações de trabalho regidas por lei especial. § 2 o - Os dissídios relativos a acidentes do trabalho são da competência da Justiça ordinária. ***A Constituição de 1967, no art. 119, assim estabelecia: Art. 119 - Aos Juizes Federais compete processar e julgar, em primeira instância: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal for interessada na condição de autora, ré, assistente ou opoente, exceto, as de falência e as sujeitas à Justiça Eleitoral, à Militar ou a do Trabalho, conforme determinação legal; Voto completado com o destaque feito pelo Ministro Prado Kelly, em relação às autarquias seguradoras: "O D.L. 7.036 de 1.944 (antiga Lei de Acidentes do Trabalho, ) prescrevia no art. 100: "o empregador , ao transferir as responsabilidades desta lei para entidades seguradoras, nelas realizando o seguro, fica desonerado daquelas responsabilidades, ressalvado o direito regressivo das entidades seguradoras contra ele, na hipótese de infração, por sua parte, do contrato de seguro". Em relação a autarquias seguradoras, o STF considerou ser competente para a ação a justiça cível comum, inclusive em 2a instância (súmula 235)." Já o Ministro Eloy da Rocha, em seu voto, fez apanhado histórico: “Nas primeiras leis sobre acidentes do trabalho, o julgamento dessas questões foi da competência da justiça comum, estadual, ou da federal, esta no caso de ação contra a União.(...). Extinta em 1937 a Justiça Federal ordinária de primeira instância, deu-se a competência, nas causas contra a União, na generalidade, ao Juiz da Vara de Fazenda Pública, com Recurso para o Supremo Tribunal Federal. Não obstante o artigo 122 da Constituição de 1.934 e o artigo 139 da Carta de 10.11.1937, sobre a instituição da Justiça do Trabalho, a justiça ordinária ou comum reconheceu, sempre, de questões de acidente de trabalho entre empregados e empregadores (...) O Ministro ainda apontou as razões pelas quais os Senadores Gilberto Marinho e Eurico Rezende, propuseram emendas ao art. 132 da Constituição de 1.967, aprovadas para fazer constar o parágrafo com a redação: " § 2o - Os dissídios relativos a acidentes do trabalho são da competência da justiça ordinária". “Foi a seguinte a justificação das duas emendas: "A supressão do parágrafo supracitado, que consta da atual Constituição, trará como consequência inevitável conflitos sobre a competência entre a justiça ordinária e a Justiça do Trabalho, para julgar a matéria relativa a acidentes do trabalho, fato que o constituinte de 1.946, com inegável acerto, evitou, não ensejando qualquer modificação no sistema tradicional, observado desde a promulgação da primeira lei de acidentes do trabalho - L. 3.724 de 15.1.1919 -, mantido com a segunda lei- D. 24.637 de 10.7.1934 -, revigorado de maneira categórica e explícita pela Consolidação das Leis do Trabalho - DL. 5.452 de 1.5.1.943-, que instituiu a Justiça do Trabalho, para, finalmente, erigir-se em princípio constitucional em 1.946. A lei de acidentes do trabalho versa assunto tão especializado que a própria União, os Estados, os Municípios e as Autarquias por eles criadas não têm foro privilegiado. Comete, também, às Varas de Acidentes do Trabalho (art. 100) competência para julgar as ações ordinárias regressivas do segurador contra o empregador e vice versa, bem como aquelas contra terceiros civilmente responsáveis pelo acidente (art. 32). Guanabara, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e outros estados, com suas varas especializadas, perfeitamente aparelhadas, processam e julgam no momento mais de cem mil causas relativas a acidentes do trabalho, o que torna facílimo prever as consequências de um hiato no atual sistema". Resumiu o Ministro Gonçalves de Oliveira: “A Constituição preocupou-se com “os dissídios relativos a acidentes do trabalho “ e estabeleceu a justiça ordinária para julgá-los (const. art 134, §2o). Quando a Constituição cuidou da competência dos juízes federais e que o julgamento em segunda instância caberá ao Tribunal Federal de Recursos (Const. art. 117, II), não incluiu os referidos dissídios." Esse entendimento se repetiu nos demais precedentes da Súmula 501 do STF (C.J 4882, C.J 4925 e C.J 4760). Tanto era esse o entendimento vigente à época que a Emenda Constitucional de 1.977 alterou o texto da Constituição de 1.967, para fazer constar expressamente no §2o, do art. 142, na seção que tratava dos Tribunais e Juízes do Trabalho: § 2o Os litígios relativos a acidentes do trabalho são da competência da justiça ordinária dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, salvo exceções estabelecidas na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. (Redação da pela Emenda Constitucional no 7, de 1977) Consideradas as razões históricas apontadas acima, torna-se forçoso reconhecer que a expressão “acidente do trabalho”, a que se referiram as Constituições pretéritas, e que, atualmente, se encontra no art. 109, I, da CF/88, trata do infortúnio ocorrido na relação trabalhista, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Merece ser lembrado o fato de que a Emenda à CF/88 no 45/2004, que ampliou significativamente a competência da Justiça do Trabalho, deslocou a competência para processar e julgar as ações que envolvam indenizações por danos morais ou patrimoniais decorrentes da relação de trabalho (inclusive se a causa de pedir for acidente de trabalho) da Justiça Estadual para a Justiça Trabalhista. Após essa mudança constitucional, o real alcance da exceção buscada pela expressão “acidentes de trabalho” do artigo 109, I, ficou ainda mais restrito, tendo permanecido sob a competência residual da Justiça Estadual apenas os casos de acidente do trabalho que não foram taxativamente transferidos à Justiça Especializada. Tais casos, atualmente, são representados somente pelas ações propostas em face da autarquia previdenciária, ente federal, para a obtenção dos benefícios da lei 8.213/91. Essa situação segue perfeitamente o que prescrevem as já vistas Súmulas 501 do STF e 15 do STJ. Apenas para esclarecer eventual questionamento que possa surgir, destaque-se que a lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, expressamente afasta sua aplicação aos servidores públicos estatutários, conforme consta em seu artigo 12. É por causa dessa interpretação sistemática das normas que dispõe o art. 7o da Resolução no 4 do TJDFT, de 30 de junho de 2008, publicado no DJ-E de 04/07/08, Edição no 84, fls. 04/05: "A Vara de Acidentes do Trabalho passará a ser denominada Vara de Ações Previdenciárias e terá competência exclusiva para o processamento e julgamento das ações acidentárias em que figurem como parte os segurados e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), excluídas as causas de competência da Justiça do Trabalho. Ora, as circunstâncias acima, analisadas em conjunto, não permitem a interpretação de que servidor público, regido por estatuto próprio, possa ajuizar ação na Justiça Estadual tendo como causa de pedir a ocorrência de acidente de trabalho. O artigo 109, I, da CF/88, na parte que prevê a exceção relativa a acidentes do trabalho, não se aplica a servidor público federal estatutário. A interpretação dos referidos artigo e inciso não poderia ser outra, dado que o preceito deve ser conjugado em harmonia com os demais dispositivos da Carta Magna. A CF/88 direcionou artigos específicos para tratar dos servidores públicos, no Título III, capítulo VI, seção II. Em nenhum ponto dessa seção, há preceito que permita inferir-se que havia intenção do legislador constituinte em afastar o critério ratione personae para a definição da competência nos casos de litígio entre servidores públicos estatutários e o ente a que estejam vinculados. Corrobora essa interpretação o fato de que a Constituição Federal de 1.988, na parte direcionada à Administração Pública, estabelece, na redação atual de seu artigo 37, que esta obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Entender que o julgamento dos litígios entre os servidores públicos federais e o ente a que estão vinculados - sendo eles regidos por lei do próprio ente federado - que tenham como causa de pedir a ocorrência de acidente de trabalho, seja de competência da justiça estadual, seria negar a existência do princípio constitucional da impessoalidade que rege a Administração Pública. Por que motivo a Constituição trataria de modo diferente o servidor federal que tenha sofrido acidente de trabalho? A resposta está no harmônico texto constitucional: não há esse tratamento diferenciado, pois, conforme longamente exposto, a expressão “acidentes do trabalho” presente no inciso I do art. 109 da CF/88 não se aplica aos servidores públicos estatutários. Significa dizer que a eles se aplica, na verdade, a primeira parte do inciso I do art. 109 da CF/88. Isto é, o litígio de servidor público federal, regido por lei da União, e o ente a que está vinculado deve seguir o critério ratione personae previsto nos referidos inciso e artigo. Para encerrar a análise do presente caso concreto, vemos que a lei autorizadora da criação do IPEA concedeu ao instituto o status de fundação de direito público,: "Art. 190. É o Poder Executivo autorizado a instituir, sob a forma de fundação, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com a finalidade de auxiliar o Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento na elaboração e no acompanhamento da política econômica e promover atividade de pesquisa econômica aplicada nas áreas fiscal, financeira, externa e de desenvolvimento setorial. Parágrafo único. O instituto vincular-se-á ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento." (art. 190 do Decreto-Lei n°200, de 25 de fevereiro de 1967 - Redação dada pela Lei no 8.029, de 12 de abril de 1990) E que a Administração Pública Federal seguiu o que dispõe o art. 39 da CF/88, e instituiu o regime jurídico único para os servidores públicos, incluídos os do IPEA, os quais são regidos pela lei 8.112/90: Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. (Vide ADI no 2.135) É necessário destacar que a eficácia deste dispositivo somente foi suspensa pelo STF na ADI 2.135, com efeitos ex nunc. Reforça toda essa análise, jurisprudência coletada do TRF 1, em que houve processamento naquele Tribunal de aposentadoria por invalidez com proventos integrais: [...] Por todas as razões expostas, considerando que o presente caso é distinto daqueles que embasaram os precedentes das súmulas 501 do STF e 15 do STJ, e interpretando os dispositivos da Constituição Federal de 1.988 de forma histórica e harmônica, reconheço que a exceção relativa a “acidentes de trabalho” do artigo 109, I, da CF/88, não se aplica a litígios envolvendo servidores públicos estatutários, uma vez que a competência para o julgamento de qualquer causa envolvendo servidor público, regido por lei específica, e o ente a que esteja vinculado, segue o critério ratione personae. Deve ser aplicada, portanto, a primeira parte do art. 109, inciso I para a definição da competência para julgamento da presente ação, qual seja “ Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. Sendo assim, declino da competência para uma das Varas Federais da Seção Judiciária de Brasília - DF. Intime-se. Preclusa a decisão, providencie-se a remessa dos autos com as cautelas de praxe. Interposto o presente agravo, nas razões recursais, a agravante sustenta que a competência é da justiça comum. Alega que a Síndrome de Burnout é doença ocupacional e que as causas referentes à acidente do trabalho são de competência da justiça ordinária estadual conforme Súmula 501 do STF. Aduz que o cerne da lide diz respeito à indenização do acidente de trabalho, e que “o juízo equivocadamente declina da competência para o juízo federal com a tese de “aposentadoria por invalidez. Acidente de trabalho”” em contrariedade à jurisprudência do STJ. Colaciona julgados a confirmar seu entendimento. Assim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão recorrida; e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão e considerar competente a Justiça Comum Cível. Preparo recolhido (ID 55749789 e 55749791). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Conforme requerimento contido no processo de origem intenta a Agravante o reconhecimento de que tenha sofrido acidente de trabalho; para posterior conversão da aposentadoria temporária por doença para aposentadoria por invalidez acidentária e, por fim, verificação da diferença do benefício percebido. Conforme entendimento do STJ, “a competência para julgar as demandas que objetivam a concessão de benefício previdenciário relacionado a acidente de trabalho deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial”[1]. Embora a causa de pedir esteja diretamente atrelada ao acidente de trabalho, e a demandar a investigação das consequências dele advindas, dentre as quais se incluem as doenças ocupacionais, o que em tese atrairia a competência ao Juízo Estadual; como bem esclarecido pelo Juízo de Primeiro Grau, o artigo 12 da Lei 8.213/91 prevê que servidores ocupantes de cargo efetivo ou militar da União amparados por regime próprio de previdência social não são segurados pelo Regime Geral de Previdência Social. Uma vez que as Varas de Ações Previdenciárias do DF possuem competência para o processamento e julgamento unicamente das ações acidentárias em que figurem como parte os segurados e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Logo, ao menos por ora, não resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Noutro giro, verifico que a Decisão de ID n. 183666946 condicionou a remessa dos autos à Justiça Federal à preclusão, confira-se: “Preclusa a decisão, providencie-se a remessa dos autos com as cautelas de praxe.” Ainda, em decisão de ID 185153229, foi determinado que se aguarde o julgamento do presente Agravo de Instrumento. Dessa forma, não está caracterizado o risco de dano, uma vez que o próprio Juízo de Origem condicionou o cumprimento da decisão à preclusão. Desta feita, considerando que a interposição dos Agravos de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, certo é que não haverá risco de prosseguimento da ação de origem até o trânsito em julgado do referido pronunciamento. Assim, não há risco decorrente da espera pelo julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.522.998/ES , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2015).